Tribunal: TJMT
Processo: 1019232-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019232-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), ENSO PAULO TOBALDINI - CPF: 911.963.969-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CORRESPONSÁVEL – NÃO DEMONSTRADA, DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO
.

Considerando que os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa, do nome do corresponsável, confere ao indicado a condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária dele demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade, devendo ser mantida decisão agravada nos seus próprios termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ENSO PAULO TOBALDINI
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.0007 rejeitou a Exceção de Pré-executividade interposta pelo agravante, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que “
a cobrança judicial da alegada dívida tributária apenas iniciou no ano de 2010, quase 6 (seis) anos após a saída do Agravante do quadro societário da empresa TAMAZON. E sua citação apenas ocorreu em 2018, mais de 15 (quinze) anos após a aludida retirada
”.

Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja suspensa a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Agravante na execução fiscal de origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 109157957).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 114031465).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da inicial da Execução Fiscal no 0004593-25.2010.8.11.000, que o Estado de Mato Grosso visa o recebimento do crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de ICMS inscrito na CDA no 201004087, cujos fatos geradores de deram nos períodos de 03/2002 a 06/2004.

O agravante/corresponsável apresentou Exceção de Executividade, argumentando que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que na data do fato gerador do tributo, já não pertencia ao quadro societário da empresa executada.

A exceção foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Diferente do alegado pelo recorrente, observa-se dos documentos colacionados com a Exceção de Pré-executividade, que o agravante se retirou da sociedade somente em 04/11/2004, ou seja, depois de contraída a dívida.

Com efeito, uma vez que a retirada do quadro societário se deu depois do fato gerador do tributo executado, evidencia-se a possibilidade de inclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da ação executiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVADO – NÃO CONHECIMENTO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL NÃO REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - RESPONSABILIDADE DO EX - SÓCIO - SÓCIO QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO. Ex - sócio de empresa que não comprova sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial antes da ocorrência do fato gerador do tributo pode ter suas contas e aplicações financeiras bloqueadas. Verificado que os nome do sócio foi incluído na CDA como corresponsável e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimo e responsável pelo débito”. (TJMT - N.U 0017924-22.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Com efeito, os indícios pairam no sentido de que a indicação na Certidão de Dívida Ativa do nome do corresponsável, confere a ele condição de legitimado passivo e a aferição para apurar a responsabilidade tributária demandaria dilação probatória, incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade.

Neste sentido, deve ser aplicado o entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania, por meio do recurso paradigma REsp. no 1104900 (Tema Repetitivo 103) de que, quando constar o nome do corresponsável pelo débito tributário na CDA executada, lhe incumbe o ônus de provar que não agiu com excesso de poder, infração a lei ou estatuto, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. [...] 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". [...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ”. (STJ - REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. [...] Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, "se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos [...]". (STJ - AgInt no AREsp 706.930/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 22/02/2019)

Com efeito, nesta perfunctória análise, não visualizo a possibilidade de se afastar a responsabilidade do recorrente, por meio da defesa escolhida, uma vez que a insurgência embora se trate de matéria de ordem pública, demandaria dilação probatória para sua constatação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022